Tribunal: STF
Processo: ARE 1181323
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. O recurso extraordinário esbarra no óbice contido na Súmula 279 do STF, uma vez que o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame de fatos e provas.



    3. Agravo regimental desprovido.